Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-61.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. CONTA PAGA. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a quitação da dívida referente a janeiro/2022, assim como para condenar a ré pagamento de R$5.000,00, a título de danos morais, ante a inscrição indevida do nome do autor em protesto.

3. Em suas razões recursais, sustenta que não restou demonstrada a ocorrência de dano moral. Requer o afastamento da obrigação de indenizar ou, quando não, a redução do valor arbitrado.

4. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular.

5. Contrarrazões apresentadas.

6. Na origem, o autor alega que em 02/06/2022 o seu nome foi indevidamente protestado (ID 50180729 - Pág. 1), em face do inadimplemento da fatura de janeiro/2022, no valor de R$71,57, embora realizado o pagamento da dívida em 24/05/2022 (ID 50180726 - Pág. 3), data anterior ao protesto.

7. A prova documental produzida comprova que a cobrança é indevida, assim como é indevido o registro do nome do autor em cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito, porquanto a dívida foi quitada em data anterior ao protesto e a ré não comprovou origem diversa da dívida.

8. Ademais, a ré sustentou que enviou autorização para o cancelamento do protesto (ID 50180773 - Pág. 3), mas, no entanto, em 29/11/2022 o protesto ainda não estava cancelado (ID 50180729 - Pág. 1), impondo-se reconhecer que a restrição indevida, por si só, gerou dano moral indenizável (in re ipsa).

9. Quanto ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$3.000,00 (três mil reais).

10. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da indenização para R$3.000,00 (três mil reais), observados os demais termos e fundamentos da sentença.

11. Sem custas e sem honorários, nos termos da Lei no 9.099/95.